Tribunal: STF
Processo: HC 181628
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    ANTECEDENTES – VALORAÇÃO NEGATIVA. Ausente comprovação da data do cumprimento ou extinção de pena, não incide o artigo 64, inciso I, do Código Penal.